Tribunal: TCU
Processo: 005.348/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada Caixa Econômica Federal, em desfavor de Luiz Carlos Xavier e Fabiano Baldessar de Souza, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de compromisso que tinha por objeto o Apoio a projeto de infraestrutura turística - Construção de uma Praça Pública no Município de Otacílio Costa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada Caixa Econômica Federal (mandatária no Ministério do Turismo), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 794946, que tinha por objeto o "Apoio a projeto de infraestrutura turística - Construção de uma Praça Pública no Município de Otacílio Costa", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 169, inciso VI c/c o art. 212, do RITCU, e art. 6o, inciso II c/c o art. 19, da IN/TCU 71/2012; 9.2. comunicar esta deliberação aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Turismo (MTur).